Tribunal: TJPA
Processo: 0016558-31.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016558-31.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: CARLOS EDUARDO ARAUJO MERICIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão, erro material ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016558-31.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: CARLOS EDUARDO ARAUJO MERICIAS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto por PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., em face do Acórdão ID 8907549, que julgou o agravo interno interposto mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

Narram os autos de origem que CARLOS EDUARDO ARAUJO MERICIAS, em 31 de maio de 2012, adquiriu uma unidade autônoma no empreendimento Total Life Clube Home, com entrega prevista para fevereiro de 2013.

Entretanto, embora o Promitente-Comprador estivesse em dia com suas obrigações contratuais, a empresa ré descumpriu a previsão pactuada, uma vez que até a data da propositura da ação, o empreendimento não havia sido entregue.

Diante disto, ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA, pugnando pelo congelamento do saldo devedor, a condenação da Ré ao pagamento de lucros cessantes em razão da não utilização do imóvel a partir da data aprazada, bem como o ressarcimento por danos morais amargados.

Em despacho inicial, o Juízo a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita, inverteu o ônus da prova e ordenou a citação da Ré.

A ré pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (Num. 1334784 - Pág. 5/6). Realizada audiência de instrução em julgamento, as partes disseram não possuir mais provas a produzir e requereram o julgamento antecipado da lide (Num. 1334788 - Pág. 4).

Sobreveio a sentença no juízo de piso, que julgou parcialmente procedente a ação.

Inconformada a Ré PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA. interpôs o recurso de apelação no ID. Num. 1334795 - Pág. 2/24, defendendo que o recurso merece ser suspenso, pois embora a empresa tenha sido excluída da Ação de Recuperação Judicial, há a necessidade de liquidação do patrimônio de afetação da Incorporação, nos termos do art. 43, inciso VII, da Lei n.4.591/64.

Assim, a continuidade do feito com a imposição de condenação até a liquidação do patrimônio de afetação, esvaziaria o patrimônio de afetação e as dívidas do patrimônio de afetação não seriam satisfeitas, o que torna impositiva a suspensão do feito.

Prossegue, combatendo os danos morais reconhecidos na sentença, afirmando que não é devida a indenização por mero descumprimento contratual e na eventualidade de serem mantidos, afirma que foram arbitrados em quantum acima do normal, merecendo ser reduzido.

O Apelado ofereceu contrarrazões no ID. Num. 1334797 - Pág. 2/3.

Julguei o Apelo monocraticamente, conforme ementa que passo a transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL INCONTESTE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESTRINGE A REQUERER A SUSPENSÃO DO FEITO E ATACAR O DANO MORAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO. APELANTE EXCLUÍDA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO "GRUPO VIVER". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA SPE OU MESMO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI Nº 4.591/64. ILÍCITO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE NÃO EXCEDE O RAZOÁVEL E O PROPORCIONAL. DECISÃO. MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Inconformado com o julgamento Monocrático do Recurso, o apelante interpôs Agravo Interno, que foi julgado com a seguinte ementa:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL INCONTESTE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESTRINGE A REQUERER A SUSPENSÃO DO FEITO E ATACAR O DANO MORAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO. APELANTE EXCLUÍDA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO "GRUPO VIVER". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA SPE OU MESMO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI Nº 4.591/64. ILÍCITO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE NÃO EXCEDE O RAZOÁVEL E O PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA

Irresignado, o Apelante interpôs os presentes Embargos de declaração ao fundamento de que o julgado se apresenta omisso com relação à condenação em danos morais.

No entender do Embargante, não se verifica qualquer conduta ilícita destas capaz de gerar qualquer dando de ordem moral e que tal condenação se revela locupletamento ilícito.

Contrarrazões apresentadas no ID 9137710, pugnando pela cominação de multa de litigância de má-fé em 2% do valor da causa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que as razões apresentadas pela embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

Nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe a rediscutir a questão acerca da condenação em danos morais.

Entretanto, a decisão embargada enfrentou suficientemente a questão, vejamos os seguintes trechos:

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem.

É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por aproximadamente dois anos haja vista que a data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda (Fevereiro/2013 - Num. 1334774 - Pág. 3), acrescida da cláusula de tolerância de 180 dias transferiu o prazo de entrega para Agosto/2013 (Num. 1334774 - Pág. 18), pois o habite-se somente foi expedido em 25 de junho de 2015 (Num. 1334781 - Pág. 16), fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

Assim, a decisão ora embargada não padece de obscuridade, contradição ou omissão, devendo ser negado provimento ao recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2022